Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721616-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C3 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por C3 Equipamentos para Construção Civil Ltda. (ID no 47628575) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 4734050). 2. Nas razões de ID no 47628575, a embargante alega, em suma, que a análise do pedido de efeito suspensivo partiu de premissa fática equivocada, uma vez que a pretensão recursal se refere à inobservância da redução da base de cálculo por parte do Distrito Federal em decorrência do Convênio 52/91 e não da possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL referente ao ano de 2022. 3. Pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, que deve conduzir ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada no agravo de instrumento. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 8. A despeito de alegar que a decisão se utilizou de premissa fática equivocada, em seu recurso a embargante defendeu que “(i) a cobrança do suposto diferencial de alíquota (DIFAL) não observa o Convênio ICMS 52/91 (CONFAZ), e, portanto, os valores pagos pela impetrante a título de diferencial de alíquota (DIFAL) estão em conformidade com a legislação e convênio, conforme comprovantes de pagamento; (ii) há uma clara ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de um método de cálculo que é completamente incompatível com o art. 4o, parágrafo 2o, da Lei Complementar no 87/96 (conhecida como Lei Kandir). Isso ocorre porque o Decreto Estadual 39.421/2018 define uma base de cálculo diferente da prevista na referida lei, o que configura uma violação direta do art. 146 da Constituição Federal, que exige Lei Complementar para definição da base de cálculo” 9. Apesar de a decisão ter apresentado ponderações sobre o ICMS-DIFAL, pois as CDAs questionadas se referem ao exercício de 2022, conforme esclarecido no item 13 da decisão, também foi abordada a controvérsia relativa ao suposto equívoco alegado na base de cálculo do tributo (Convênio 52/91). 10. O referido convênio foi internalizado na legislação distrital (Decreto 18.955/97, Anexo I, Caderno II), modificado pelo Decreto no 43.390/2022, sendo que a decisão ponderou que a redução referente ao ICMS-DIFAL EC 87/15 se restringe às operações internas. 11. Como consequência, destacou-se que o cálculo do ICMS-DIFAL quando há Convênio especificando a carga tributária, determina que é devido ao Distrito Federal a diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas operações que destinem bens ou serviços a consumidor final, não contribuinte, localizado no Distrito Federal (Decreto 18.955/97, art. 48, inciso II, §§ 15 e 16), mencionando a legislação de regência. 12. O item 34 da decisão ponderou que o erro na base de cálculo atribuído ao Distrito Federal não encontra respaldo na documentação anexada pela embargante, pois consta que a base de cálculo do tributo foi reduzida nas CDAs questionadas, o que afastou a probabilidade de provimento do recurso e conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo. 13. Os argumentos expostos pela embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. Todos os pontos que embasaram o pedido de efeito suspensivo foram considerados da decisão. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia, o que foi devidamente observado. 15. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 16. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO